Tribunal: TJPA
Processo: 0000758-42.2010.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000758-42.2010.8.14.0008

RECORRENTE: ITAMAR RAMOS FERREIRA JUNIOR, JHONATAS PAULA MORAES, LEANDRO HENRIQUE BAIA MONTEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000758-42.2010.8.14.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTES: LEANDRO HENRIQUE BAIA MONTEIRO (ADVOGADO: JOSÉ MARIA COSTA), ITAMAR RAMOS FERREIRA JÚNIOR (ADVOGADO: CARLOS REUTMAN SANTOS DA SILVA), JHONATAS PAULA MORAES (ADVOGADO: JACOB GONÇALVES DA SILVA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – CONCURSO DE PESSOAS - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular,

o que o juiz afirma é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria delitivas. O reconhecimento da legítima defesa somente seria possível se existente nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio
in dubio pro societate
. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Des.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000758-42.2010.8.14.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTES: LEANDRO HENRIQUE BAIA MONTEIRO (ADVOGADO: JOSÉ MARIA COSTA), ITAMAR RAMOS FERREIRA JÚNIOR (ADVOGADO: CARLOS REUTMAN SANTOS DA SILVA), JHONATAS PAULA MORAES (ADVOGADO: JACOB GONÇALVES DA SILVA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por LEANDRO HENRIQUE BAIA MONTEIRO, ITAMAR RAMOS FERREIRA JÚNIOR e JHONATAS PAULA MORAES, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que os pronunciou por violação ao disposto no art. 121, § 2°, IV, c/c art. 29, caput, ambos do CP.

Aduz o Recorrente Leandro Henrique Baia Monteiro que agiu em legítima defesa, devendo ser absolvido sumariamente. Os recorrentes Itamar Ramos Ferreira Junior e Jhonatas Paula Moraes apontam a negativa de autoria, diante da ausência de provas e requerem a reforma da decisão recorrida para que sejam impronunciados.

Decisão mantida, id-16005932.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento dos recursos, ids-16005820 e 16005931.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos em sentido estrito, eis que tempestivos e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Narra a denúncia que
“(...) Na madrugada de 06 de fevereiro de 2010, na saída de uma festa que ocorria no estabelecimento dançante Magnus Club, a vítima, Civaldo de Sousa Silva se envolveu em uma confusão e acabou por acertar um soco no rosto do denunciado LEANDRO HENRIQUE BAIA MONTEIRO, que, registra-se, estava conduzindo uma motocicleta Honda 150 sport vermelha, que havia alugado do denunciado IZAÍAS FILHO SOUSA, mototaxista e que estava trabalhando como tal no dia dos fatos. A briga foi apaziguada e a vítima e seu primo Agostinho Araújo Cabral Junior seguiram caminho à procura de um bar aberto. Nesse momento, na moto vermelha alugada, os denunciados LEANDRO HENRIQUE BAIA MONTEIRO e IZAÍAS FILHO SOUSA, que estavam com uma camisa de mototaxista, passaram pela vítima e por Agostinho. Estes, por sua vez, tentaram fugir, entretanto, tais denunciados começaram a brigas com a vítima fatal e com Agostinho, sendo que, de repente e em motocicletas distintas, os colegas de LEANDRO HENRIQUE BAIA MONTEIRO e ora também denunciados NATTAN RAMOS GURJÃO; JHONATAS PAULA MORAES E ITAMAR RAMOS FERREIRA JUNIOR apareceram, fizeram o cerco nas vítimas que se encontravam na praça matriz da Vila dos Cabanos e começaram um verdadeiro massacre contra Civaldo, utilizando paus e pedras contra o mesmo, dificultando e tornando impossível a defesa da vítima. Agostinho conseguiu escapar do cerco, antes, entretanto, viu o denunciado NATTAN RAMOS GURJÃO se armando com um pedaço de pau e partir pra cima da vítima fatal.”

A materialidade do crime se encontra comprovada pelo Boletim de Ocorrência, id-16005749, bem como diante do Laudo Cadavérico, id-16005759 e das fotos acostadas aos autos, id-16005747.

As testemunhas Luciana de Jesus Campelo e Ângelo Santos Corrêa, bem como a vítima sobrevivente, Agostinho Araújo Cabral Junior, afirmaram que os recorrentes desferiram diversos golpes contra a vítima fatal, utilizando paus e pedras, mídias, id-16005780 e seguintes.

Ressalto que na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.
Como é sabido, a sentença de pronúncia, trata-se de mero juízo de admissibilidade, através da qual, por meio de uma decisão monocrática, o julgador reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Assim dispõe o art. 413 do CPP: “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria e de participação.”

Desta forma, na decisão de pronúncia, o Juízo sequer pode enfrentar o mérito da causa, competindo-lhe, apenas, restar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri, por força constitucional, a competência para julgar delitos dolosos contra a vida, tentados ou consumados.

Sendo assim, da análise detida dos autos, forçoso concluir que resta demonstrado não apenas a existência do crime, bem como os indícios de autoria direcionados aos Recorrentes, suficientes para indicar que este atentou contra a vida da vítima.

Quanto à alegação do Recorrente Leandro, de que agiu em legítima defesa, ressalto que

somente seria viável se existente nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio
in dúbio pro societate
.

Diante de tais considerações, há que se destacar que a decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o Juiz deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08/02/2024